Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc.
O condenado interpôs Agravo Interno buscando ver reconsiderada a deliberação anterior (ID 89916988), em que se indeferiu liminarmente, dada a instrução precária, a Revisão Criminal proposta em favor de Robnei Guilherme Chica (ID 90256464).
Para alicerçar o inconformismo, trouxe cópia da sentença condenatória e de certidão comprovando o seu trânsito em julgado (ID 90256465 e 90256466).
Considerando que, finalmente, os autos agora contam com os elementos indispensáveis à análise da matéria impugnada, exerço o juízo de retratação para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do NCPC (aplicado, aqui, por força do previsto no art. 3o do CPP), reconsiderar a decisão agravada e autorizar o processamento da ação autônoma de impugnação.
Preclusa a via recursal, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do estabelecido no art. 187 do RI/TJMT.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator